Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REVISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (2o RÉU) CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo de parte dos recorrentes não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (2o RÉU) CONHECIDO E DESPROVIDO.